Tribunal: TJSP
Processo: 1014010-22.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
* Ação de indenização por danos materiais e morais – autora que negou expressamente a abertura de conta corrente junto ao banco apelante – requerido que não comprovou a adoção de mínimas cautelas na abertura de conta corrente digital, tampouco a regularidade da contratação – responsabilidade objetiva do fornecedor – arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC/02 – danos morais configurados – conta

Ementa:
* Ação de indenização por danos materiais e morais – autora que negou expressamente a abertura de conta corrente junto ao banco apelante – requerido que não comprovou a adoção de mínimas cautelas na abertura de conta corrente digital, tampouco a regularidade da contratação – responsabilidade objetiva do fornecedor – arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC/02 – danos morais configurados – conta bancária utilizada por falsário para desviar os valores devidos à requerente pelos pagamentos recebidos através de máquina de cartão de crédito contratada com outro corréu – responsabilidade solidária dos requeridos – "quantum" indenizatório adequado – recurso improvido.